Tribunal: STF
Processo: AI 730384
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
   VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE
   EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A parte agravante não indicou
   o dispositivo constitucional violado o caracteriza deficiência na
   fundamentação (Súmula 284 do STF).
II - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, produção de provas, depende do prévio
   exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário.
III - RE que demanda o exame de matéria de fato
   e análise de cláusulas contratuais, bem como de legislação
   ordinária, o que inviabiliza o RE, a teor das Súmulas 279 e 454
   do STF.
IV - Agravo regimental improvido.